Tribunal: STJ
Processo: 0208133-97.2014.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1726255 - RS(2018/0041762-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO WERNER
ADVOGADOS
: SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - SC017421
MARCO ALEXANDRE SOARES SILVA E OUTRO(S) -
SC017420
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: CANDIDO INACIO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO(S) -
RS047510
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JUÍZO DE CONFORMAÇÃO (ARTS.
1.039 E 1.040 DO
. ATO DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO.
CPC/2015)
IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "O ato de sobrestamento e remessa dos autos à origem, para a devida observação
do rito de demandas repetitivas ou entendimento a ser definido pelo STF com
repercussão geral reconhecida, não possui conteúdo decisório, razão por que é
irrecorrível" (AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Mauro
REsp n. 1.849.739/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
).
4/12/2023,
6/12/2023
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f3a4eb2e-02e0-4ded-a212-850f2f8bdcea

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1726255 - RS(2018/0041762-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO WERNER
ADVOGADOS
: SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - SC017421
MARCO ALEXANDRE SOARES SILVA E OUTRO(S) -
SC017420
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: CANDIDO INACIO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO(S) -
RS047510
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JUÍZO DE CONFORMAÇÃO (ARTS.
1.039 E 1.040 DO
. ATO DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO.
CPC/2015)
IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "O ato de sobrestamento e remessa dos autos à origem, para a devida observação
do rito de demandas repetitivas ou entendimento a ser definido pelo STF com
repercussão geral reconhecida, não possui conteúdo decisório, razão por que é
irrecorrível" (AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Mauro
REsp n. 1.849.739/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
).
4/12/2023,
6/12/2023
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por CARLOS EDUARDO WERNER
contra a decisão que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com
fundamento nos arts. 1.037, II, 1.040 e 1.041 do CPC.
A parte agravante aduz, em suma, que "constatado o julgamento do
precedente invocado antes da interposição e do julgamento do recurso de apelação
cujo respectivo acórdão serviu de hipótese de cabimento à interposição do recurso
especial
, não há como aplicar regras relativas ao sobrestamento e ulterior
sub examine
retratação de acórdãos prolatados na pendência de julgamento de precedente (arts.
Documento eletrônico VDA54226767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:38
Código de Controle do Documento: c0f7d9f7-948b-4188-a6bb-695f27a380cc

1.039 a 1.040, do CPC). Em sentido contrário àquela compreensão, a regra é o
julgamento imediato do recurso individual e é essa medida que se impõe no caso
concreto (art. 1.034, do CPC).
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 378/382.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Na jurisprudência desta Corte, "o
ato de sobrestamento e remessa dos autos à origem, para a devida observação do rito
de demandas repetitivas ou entendimento a ser definido pelo STF com repercussão
geral reconhecida, não possui conteúdo decisório, razão por que é irrecorrível" (AgInt
nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.849.739/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA, PELO STF. RE
(TEMA 1.255).
1.412.069/PR
DESPACHO QUE DETERMINA A BAIXA DOS AUTOS AO TRIBUNAL
DE ORIGEM, PARA AGUARDAR JULGAMENTO DA MATÉRIA, PELO
STF. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. A questão discutida no presente Recurso Especial insere-se na
controvérsia estabelecida no RE
(Rel. Ministro ANDRÉ
1.412.069/PR
MENDONÇA), Tema 1.255, em que se discute a "possibilidade da
fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do
Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa
ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes". Nesse
contexto, o despacho ora agravado determinou a devolução dos autos
ao Tribunal de origem, para que o processo permaneça suspenso até a
publicação do acórdão do Recurso Extraordinário com repercussão
geral reconhecida, a fim de que a Corte de origem, posteriormente,
proceda ao juízo de conformação, hoje disciplinado pelos arts. 1.039 e
1.040 do CPC/2015.
II. Na forma da jurisprudência desta Corte, "não é cabível a interposição
de agravo interno contra decisão que determina o sobrestamento de
recurso especial, até que seja proferida decisão pelo Supremo Tribunal
Federal nos autos de recurso extraordinário com repercussão geral,
com a determinação de retorno dos autos à origem para que sejam
analisados nos moldes dos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo
Civil de 2015" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.254.323/SP,
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
, salvo
21/09/2018)
Documento eletrônico VDA54226767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:38
Código de Controle do Documento: c0f7d9f7-948b-4188-a6bb-695f27a380cc

se demonstrado, efetivamente, erro ou equívoco, nos termos do
§§ 9o e 10, do
o que, entretanto, não é o caso
art. 1.037,
CPC/2015,
dos autos. No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA
EREsp 1.126.385/MG,
SEÇÃO, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
20/09/2017;
REsp 1.213.520/PR,
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
11/10/2018;
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
REsp 1.704.831/SC,
TURMA, DJe de
AgInt nos EDcl no
08/08/2018;
REsp 1.566.408/PR,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministra REGINA
30/08/2018;
REsp 1.140.843/PR,
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/10/2018.
III. Agravo interno não conhecido (AgInt no AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 2.065.647/TO,
Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)

PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
ENFRENTAMENTO
DE
ARGUMENTOS
APRESENTADOS
NO
AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS
INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO
ESPECIAL.
I, DA
SUPERVENIÊNCIA DA
ART. 11,
LEI N. 8.429/1992.
ATUAL REDAÇÃO. RETROATIVIDADE.
LEI N. 14.230/2021.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o
In casu
Código de Processo Civil de 2015 aos Embargos de Declaração, e o
estatuto processual de 1973 ao Recurso Especial.
II - O acórdão embargado apresenta-se omisso, porquanto não
analisados argumentos oportunamente suscitados no Agravo Interno,
que poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado.
III - Admite-se a modificação do julgado em Embargos de Declaração,
não obstante eles produzam, como regra, tão somente, efeito
integrativo, ante a presença de um ou mais vícios que ensejam sua
oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do
pronunciamento. Precedentes.
IV - A partir das teses vinculantes firmadas no julgamento do Tema n.
1.199 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou o
entendimento segundo o qual, não sendo possível o eventual
reenquadramento do ilícito em outra norma, a atual redação do art. 11
da
é aplicada aos atos de improbidade administrativa
Lei n. 8.429/1992
decorrentes da violação aos princípios administrativos praticados na
vigência do texto anterior, sem condenação transitada em julgado.
V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais
efeitos infringentes. Recursos Especiais providos (EDcl nos EDcl no
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.081.265/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
27/5/2024)

Documento eletrônico VDA54226767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:38
Código de Controle do Documento: c0f7d9f7-948b-4188-a6bb-695f27a380cc

Isso posto, não conheço do agravo interno.
Documento eletrônico VDA54226767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:38
Código de Controle do Documento: c0f7d9f7-948b-4188-a6bb-695f27a380cc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.726.255 / RS
Número Registro: 2018/0041762-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111401691960
00138659020178217000
00546587120178217000
02081339720148210001
02758914320178217000
111401691960
138659020178217000
2081339720148210001
2758914320178217000 546587120178217000 70072497506 70072905433 70075117762
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : CANDIDO INACIO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO(S) -
RS047510
RECORRIDO
: CARLOS EDUARDO WERNER
ADVOGADOS
: SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - SC017421
MARCO ALEXANDRE SOARES SILVA E OUTRO(S) - SC017420
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO WERNER
ADVOGADOS : SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - SC017421
MARCO ALEXANDRE SOARES SILVA E OUTRO(S) - SC017420
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: CANDIDO INACIO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO(S) -
RS047510
Documento eletrônico VDA55148038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:01
Código de Controle do Documento: 80b38428-5d3c-437e-bf6d-cb6334d9e507

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:01
Código de Controle do Documento: 80b38428-5d3c-437e-bf6d-cb6334d9e507